Tribunal: TJBA
Processo: 8015337-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015337-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CIRO DA SILVA CASTRO e outros (4) Advogado(s): ANDRE MARQUES DE SA, MARILUCIA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: NILZETE CASTRO DOS SANTOS Advogado(s):ALEX AUGUSTO MATTOS DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VENDA DE BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por CIRO DA SILVA CASTRO e outros contra decisão proferida nos autos do Processo de Inventário e Partilha nº 8000569-41.2020.8.05.0035, que acolheu manifestação do Ministério Público e determinou a proibição da divulgação e venda dos lotes integrantes do espólio, até a conclusão do inventário ou decisão judicial ulterior, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que proibiu a comercialização dos bens do espólio sem autorização judicial configura violação ao direito de propriedade dos herdeiros e se deve ser reformada em razão da alegada regularização urbanística do loteamento e do apoio da maioria dos sucessores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 619, I, do CPC exige autorização judicial para a alienação de bens do espólio, norma que visa proteger o caráter indivisível da herança até a partilha e os interesses de todos os herdeiros, inclusive os ausentes ou discordantes. 4. A concordância da maioria dos herdeiros ou a regularização urbanística do loteamento não suprime a exigência legal da autorização judicial prévia, sob pena de comprometer a segurança da partilha. 5. A decisão agravada atua em conformidade com o dever do juízo do inventário de preservar a massa hereditária e garantir sua correta destinação, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. 6. A ausência de prova concreta de que os agravantes figurem como vendedores nos documentos de venda apresentados enfraquece o argumento de urgência e risco de dano irreparável, não havendo elementos suficientes a autorizar a suspensão da decisão recorrida. 7. A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece que, antes da partilha, os bens do espólio não podem ser alienados sem a devida autorização judicial, sob pena de nulidade ou ineficácia dos negócios celebrados. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt nº 0708883-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.05.2024; TJCE, Agravo de Instrumento nº 0624172-80.2021.8.06 .0000, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 17.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8015337-04.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CIRO DA SILVA CASTRO e outros e como Agravada NILZETE CASTRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239